Tribunal: TJES
Processo: 5008337-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008337-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELMI GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – CERTIDÃO EXARADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADA DE FÉ PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, os atos praticados pelos Oficiais de Justiça são dotados de fé pública e, no caso concreto, merece menção a riqueza de detalhes apontados pelo Sr. Oficial de Justiça, inclusive acerca do estado de saúde da Agravante, motivo pelo qual não há elementos para infirmar a presunção de veracidade do ato citatório. Ademais, o endereço indicado no mandado é o mesmo informado pela ré na procuração, o que reforça a regularidade do ato, evidenciando que o oficial se dirigiu ao endereço da ré, tendo ela, porém, se recusado a assinar o mandado.

2.
Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CELMI GONÇALVES DA SILVA

contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
monitória
”
ajuizada em seu desfavor por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, reputou válida a citação da ora agravante e converteu o mandado monitório em executivo.

Sustenta a agravante, em suma, que o ato citatório é inválido, uma vez que não há sua assinatura no mandado e tampouco indícios de que o Sr. Oficial de Justiça tenha de fato se dirigido à agravante.

Requereu, assim, o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão de id. 8827413, indeferi a medida de urgência pleiteada pela agravante.

Contrarrazões no id. 9100118, pelo desprovimento do recurso, bem como pelo indeferimento da gratuidade da justiça em favor da Agravante.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que não é cabível a sustentação oral neste recurso.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008337-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELMI GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CELMI GONÇALVES DA SILVA

contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
monitória
”
ajuizada em seu desfavor por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, reputou válida a citação da ora agravante e converteu o mandado monitório em executivo.

Sustenta a agravante, em suma, que o ato citatório é inválido, uma vez que não há sua assinatura no mandado e tampouco indícios de que o Sr. Oficial de Justiça tenha de fato se dirigido à agravante.

Após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, no entanto, não lhe assistir razão.

Isto porque, como se sabe, os atos praticados pelos Oficiais de Justiça são dotados de fé pública, sendo no mesmo sentido o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RÉU NO MANDADO DE INTIMAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADA DE FÉ PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A apelação deve ser interposta no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da última intimação do defensor ou do acusado (art. 593 do CPP). Manejado o recurso fora do prazo legal, tem-se o apelo por intempestivo. 2. Ausente ilegalidade manifesta ou arbitrariedade não há que se falar em concessão ex officio de habeas corpus. 3.
Não há que se falar em nulidade na hipótese de ausência de assinatura do réu no mandado de intimação da sentença, uma vez que a certidão do oficial de justiça afirmando a diligência é suficiente, diante da fé pública que o circunda.
(TJES - AGR: 00016280820108080056, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO CITATÓRIO. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se a nulidade suscitada, pois - além da expressividade de detalhes contidas na narrativa constante da certidão de citação - tem-se que a jurisprudência já se consolidou no sentido de que a certidão exarada por oficial de justiça goza de fé pública, somente podendo ser desconstituída por meio de provas robustas em contrário, o que não visualizo existir. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJES - AGR: 5001024-76.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 02/Oct/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2015)

Ademais, assim como apontado na r. decisão ora vergastada, “
o endereço indicado no mandado é o mesmo informado pela ré na procuração do id. 39081547, o que reforça a regularidade do ato, evidenciando que o oficial se dirigiu ao endereço da ré, tendo ela, porém, se recusado a assinar o mandado
”.

Também merece menção a riqueza de detalhes apontados pelo Sr. Oficial de Justiça, inclusive acerca do estado de saúde da Agravante, motivo pelo qual não vejo elementos para infirmar a presunção de veracidade do ato praticado.

Assim, deve ser mantida a decisão ora vergastada.

Saliento, quanto à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça arguida pelo Agravado em contrarrazões, que o impugnante não trouxe documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela Agravante. Ademais, ao analisar os demais elementos constantes dos autos, tampouco vislumbro razão para o pretendido indeferimento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.